Tribunal: TJSP
Processo: 2201752-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA – LEGALIDADE – instauração do procedimento previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC que demanda a presença de indícios dos requisitos do art. 50 do Código Civil – pretensão de desconsideração da personalidade jurídica açodada – ainda que se considere que a insolvência não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA – LEGALIDADE – instauração do procedimento previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC que demanda a presença de indícios dos requisitos do art. 50 do Código Civil – pretensão de desconsideração da personalidade jurídica açodada – ainda que se considere que a insolvência não constitua requisito para a desconsideração da personalidade jurídica, no caso em tela, os fatos narrados não representam indícios suficientes de abuso da personalidade jurídica – narração de operações societárias que, em primeira análise, não revelam atos concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial com participação da sociedade empresária devedora – decisão mantida – observação no sentido de que o agravante poderá requerer novamente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica caso traga novas provas que evidenciem efetivamente a prática de atos de ocultação ou confusão patrimonial – agravo desprovido, com observação.